Tribunal: STF
Processo: MS 21148
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-25
Data de publicação: 1991-10-25

Ementa:
EMENTA: Aprovação em concurso público para o cargo de
Analista de Finanças e Controle Externo do Quadro Permanente da
Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União.
Legalidade da exigência, para a investidura, da prova
do reconhecimento do curso superior correspondente ao diploma cuja
posse é requisito estabelecido pelas normas do processo seletivo.
Mandado de segurança, por maioria, indeferido.